Tribunal: TJPA
Processo: 0027008-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027008-67.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EUGENIA BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. FRAUDE BANCÁRIA. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO FICTO NOS TERMO DO ART. 1.025.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

2.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

3.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027008-67.2014.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO (A): EUGENIA BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A):
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MG 79757

ADVOGADO(A):
SERVIO TULIO DE BARCELOS – OAB/MG 44698

ADVOGADO(A):
NELSON PILLA FILHO – OAB/RS 41666

ADVOGADO(A):
REGINA LÚCIA BARATA PINHEIRO SOUSA, DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

POCURADOR(A): MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
EUGENIA BATISTA DE OLIVEIRA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
; já qualificado, devidamente representado por seu advogado e embargando ACÓRDÃO ID 12493820, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar a dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que já arbitrado no mínimo, nos termos do §2º do art. 85, CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

A Embargante, inconformada, alega que, o acordão restou omisso,
quanto a interpretações divergente da norma processual civil e do Código de Processo Civil, ou seja, o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 17 do CPC; 927, 186 e 188 do CC e 85 §10º do CPC, reconhecendo a contratação do serviço e que o embargante não incorreu em nenhuma ilegalidade.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos,
argumentando

que, não se verificam os vícios apontados, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade
suscetível de oposição de embargos declaratórios, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada, não passando, portanto, de mero inconformismo d
a
recorrente.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, referente a alegação de interpretação equivocada das
normas processuais civis e do código civil
, entendo não assistir razão ao embargante, uma vez que este relator aplicou os normativos de forma escorreita, porém, ocasionando resultado divergente do pretendido pelo Banco Recorrente.

Veja-se:

“(...)2.1. – Da Regularidade da contratação.

O Banco apelante defende a validade do negócio jurídico questionado, o qual estaria consubstanciado na operação de nº 831260850 consistente em empréstimo por consignação firmado em 22/04/2014, por meio de correspondente bancário, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser pago em 90 (noventa) parcelas de R$ 815,89 (oitocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). Afirma que os valores foram disponibilizados na conta da autora, sem que tenha havido a devolução. Alega a inexistência de qualquer dano, moral ou material. Com base no princípio da eventualidade, impugnou a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais. Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado pela autora. De fato, o banco não colaciona o suposto contrato firmado, apresentando tão somente tela de sistema, a qual é inservível para demonstrar a efetiva contratação e, consequentemente, afastar a alegação de fraude. Também não merecem prosperar as alegações do banco apelante no sentido de que o recebimento dos valores supostamente contratados pela autora, já indicaria a celebração do contrato.

Em verdade, compulsando os autos, verifica-se da exordial que a autora logo que percebeu o depósito indevido em sua conta corrente procurou devolver os valores, justamente por não ter contratado o referido empréstimo, o que demonstra a sua boa-fé e corrobora as alegações de fraude. A devolução dos valores foi efetuada mediante depósito em conta do juízo mediante autorização prévia do magistrado de origem, conforme comprovantes de ID 1912957 - Págs. 40/41, não se podendo falar em litigância de má-fé ou enriquecimento ilícito da parte apelada.
(...)

(...)Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

(...) 2.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que a ausência de má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento....

(...)In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, incidente sobre benefício de pessoa idosa. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

(...)2.3. Dos Danos Morais

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela autora. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013) (...)

(...) Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça[1] sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por fim, pretende o recorrente a redução do percentual fixado na sucumbência, posto que excessivo. No entanto, tal irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular atribuiu, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, percentual mínimo na condenação em honorários advocatícios, não havendo o que modificar na sentença. (...)”

Percebe-se, no caso em debate, da
própria petição dos embargos declaratórios, que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Ainda assim, esclareço que o acordão exarado,
em face da sentença, deu parcial provimento a apelação interposta pelo banco, tão somente para reduzir o
quantum
de R$10.000 (dez mil reais) a ser pago a título de danos morais para condenar o
apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no jugado, mas sim, a interpretação do dos dispositivos legais do órgão julgador divergente do pretendido pelo banco recorrente.
Portanto, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável,
o que não é cabível nesta ferramenta recursal.

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024